Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-52.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016695-52.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 954.596.771-49 (EMBARGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (EMBARGANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), VALDEMAR EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 954.596.771-49 (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (EMBARGADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixou indenização por dano moral, com juros de mora a partir do evento danoso.

2. O embargante alegou erro material na definição do termo inicial dos juros, sustentando que deveriam incidir apenas a partir da citação. O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos e requereu aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material a ser corrigido no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza extracontratual da responsabilidade e aplicou a Súmula 54 do STJ, fixando os juros a partir do evento danoso.

6. Inexistência de erro material ou qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

7. Inviabilidade de imposição de multa por embargos protelatórios, diante da ausência de dolo ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Em caso de responsabilidade extracontratual por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itapeva XI Multicarteria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face do acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso do autor, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, afirmando que, ao fixar os juros de mora a partir do evento danoso, tendo em vista que os juros deveriam fluir apenas a partir da citação. Afirma que, antes da condenação, não haveria prejuízo aferível, mas mera expectativa, razão pela qual o marco inicial dos juros deveria ser reformado.

Contrarrazões pelo embargado, em que afirma a inexistência de vício no acórdão e ressalta que a decisão reconheceu responsabilidade civil extracontratual, decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que atrai a aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como termo inicial dos juros a data do evento danoso.

O embargado sustenta que o recurso visa rediscutir matéria já enfrentada e decidida, inexistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Sustentam, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, com pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil (id 331182876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a responsabilidade discutida é de natureza extracontratual, decorrente da prática de ato ilícito consistente na inscrição indevida do nome do consumidor, situação que enseja a fluência dos juros a partir da data do evento danoso. A incidência da Súmula 54 do STJ foi expressamente mencionada e aplicada. O marco inicial dos juros não foi fixado por equívoco de cálculo, mas como resultado direto da qualificação jurídica conferida aos fatos pela Turma Julgadora.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025